Tribunal: TJMT
Processo: 1019319-22.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019319-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDREA PITTHAN FRANCOLIN - CPF: 295.730.358-20 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 08.636.452/0001-76 (AGRAVANTE), MICRO E MACRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 06.814.367/0001-25 (AGRAVADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1019319-22.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Dow Agroscienes Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda.

Agravada:
Micro e Macro Agrícola e Pecuária Ltda. - ME

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL

– DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – OPORTUNIDADE DE DESINCUMBÊNCIA – NECESSIDADE – ART. 373, § 1º DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para a atribuição do ônus da prova de modo diverso, é necessário oportunizar à parte de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, nos exatos termos do art. 373 § 1º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1019319-22.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Dow Agroscienes Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda.

Agravada:
Micro e Macro Agrícola e Pecuária Ltda. - ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda., em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na ação de reparação de dano material e moral movida por Micro e Maro Agrícola e Pecuária Ltda., aplicou a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e determinou a que demandada comprove a inexistência de má qualidade do produto vendido no contrato. Deferiu a produção de prova oral. Manteve a decisão nos embargos de declaração.

Inconformada, a agravante alega sobre a impossibilidade de redistribuição do ônus probatório, diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, já que a agravada não é consumidora, na medida que é revendedora das sementes.

Assevera que se trata de prova impossível, diante da enorme variáveis que influenciam o desenvolvimento das sementes, não cabendo a simples alegação de insatisfação com a plantação. Justificando que o ajuizamento da ação ocorreu quando já nem mais existe a plantação na propriedade do Sr. Krampe, que também se tem notícia que ele não guardou uma semente sequer, o que impossibilita a realização da perícia sobre tal produto.

Aduz ainda sobre a preclusão temporal, diante do encerramento da fase postulatória e determinação pelo juízo sobre a pretensão das provas pelas partes, quando a parte agravada se manteve inerte.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 107434962).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 113530485)

A agravada deixou de apresentar contraminuta (id. 113998990 - certidão).

É o relatório.

Cuiabá,

23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1019319-22.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Dow Agroscienes Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda.

Agravada:
Micro e Macro Agrícola e Pecuária Ltda. - ME

V O T O

Cinge-se dos autos que
Micro e Macro Agrícola e Pecuária Ltda. – ME ajuizou ação de reparação de dano material e moral em face de
Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda., alegando a existência de má qualidade do produto (sementes de milho) vendido.

A douta magistrada aplicou a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e determinou que a demandada comprove a inexistência de má qualidade do produto vendido no contrato ora discutido. Deferiu a produção de prova oral, consistente na oitiva das partes, bem como das testemunhas a serem arroladas (id. 52073289 – autos de origem).

Contra essa decisão, a agravante alega que houve o
de cerceamento de defesa, pois não dada oportunidade de desincumbência do seu ônus da prova, sob o argumento de impossibilidade de redistribuição decorrente da inaplicabilidade do CDC, prova impossível e preclusão temporal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De se observar que a decisão combatida aplicou a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova:

“
Dessa forma, aplico a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e determino que a demandada comprove a inexistência de má qualidade do produto vendido no contrato ora discutido
.
”

Como esclarece Eduardo Cambi:

“Fala-se de carga dinâmica posto que não está atrelada a pressupostos prévios e abstratos, desprezando regras estáticas, para considerar a dinâmica – fática axiológica e normativa – presente no caso concreto, a ser explorada pelos operadores jurídicos (intérpretes).”(in
A prova civil: Admissibilidade e relevância
. São Paulo: RT, 2006)

Em relação à dinamização do ônus da prova, destaco que de acordo com o disposto no 373, § 1º do CPC:

“
Art. 373 § 1º -

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.” (negritei)

Vê-se, portanto, que no caso em apreço houve
a ofensa a norma processual civil prevista no artigo 373 § 1º do CPC que determina que na inversão do ônus da prova pela teoria da dinamização há dois requisitos essenciais: a) decisão fundamentada; b) oportunização à parte de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Tais requisitos decorrem na proibição de “decisão surpresa”, de acordo com a lição de Humberto Theodoro Junior:

“
A redistribuição não pode representar surpresa para a parte, de modo que a deliberação deverá ser tomada pelo juiz, com intimação do novo encarregado do ônus da prova esclarecedora, a tempo de proporcionar-lhe oportunidade de se desincumbir a contento do encargo”
(in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015)

Desse modo, deve ser reformada a decisão que distribuiu de forma dinâmica o ônus da prova,
sem oportunizar
à parte de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
, nos termos do art. 373 § 1º do CPC.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nesta lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022